Tribunal: TJDFT
Processo: 0749013-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EQUÍVOCO NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PLEITOS EXECUTIVOS. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedidos executivos e suspendeu o curso de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a higidez da decisão agravada, notadamente quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, ao indeferimento de pedido não formulado, à omissão na análise de pleitos executivos pertinentes e à falta de cumprimento de diligências já determinadas em momento anterior, bem como à adequação da suspensão da execução diante de tais elementos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e os artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, exige que o magistrado enfrente os fundamentos essenciais da postulação e não se baseie em raciocínio genérico.
4. A decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir pedido de constrição sobre cotas sociais e lucros/dividendos de um executado, quando o pleito de penhora de lucros e dividendos foi direcionado exclusivamente a outro executado, demonstrando carência de análise individualizada e congruente com o que foi efetivamente pleiteado.
5. A omissão do juízo em apreciar o pedido de penhora dos lucros e dividendos de executado e em promover o cumprimento de diligências já deferidas, como o cadastramento de empresa e a intimação para liquidação de cotas, frustra a finalidade prática da execução e contraria os princípios da cooperação, eficiência e efetividade processual previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere pedido não formulado, omite-se na análise de pleitos executivos pertinentes e posterga o cumprimento de diligências já determinadas viola os princípios da cooperação, eficiência e efetividade processual, comprometendo a marcha executiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6o, 8o, 11 e 489, §1o, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: n/a